Tribunal: TJPA
Processo: 0804322-48.2020.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804322-48.2020.8.14.0039

APELANTE: JEDSON CAIO GOMES SOARES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0804322-48.2020.8.14.0039

COMARCA: PARAGOMINAS/PA (VARA CRIMINAL)

APELANTE: JEDSON CAIO GOMES SOARES
(ADV.: ÍTALO GOMES RICARDO DA SILVA, OAB/PA Nº 29.279)

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR(A): DULCELINDA LOBATO PANTOJA

REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

RELATOR: Des. ALTEMAR DA SILVA PAES (JUIZ CONVOCADO)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICÊNCIA DE PROVAS. VIOLAÇÃO DA RESIDÊNCIA DO APELANTE SEM MANDADO JUDICIAL.
IMPROCEDÊNCIA
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A situação demonstrada nos autos revela a existência de fundadas razões para o ingresso dos agentes na residência do recorrente, evidenciadas pela fuga do apelante para dentro da residência no momento que seria abordado pelos policiais, além de ter os agentes públicos visto um objeto, como mencionado no depoimento, nas mãos do recorrente e de outro indivíduo que conseguiu fugir. Não existindo, então, nulidade das provas produzidas.

2. Diante das circunstâncias em que foi realizado o flagrante, dos depoimentos testemunhais, da natureza (maconha e cocaína) e da quantidade de droga apreendida, evidencia-se, de forma indene de dúvida, que a conduta do recorrente se enquadra nos núcleos do tipo penal descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, não se afigurando viável o acolhimento da pretensão absolutória.

3. Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

Jedson Caio Gomes Soares
,
por intermédio de Advogado, interpôs apelação, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal de Paragominas, que o
condenou à pena final definitiva de
8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, além do pagamento de
875 (oitocentos e setenta e cinco)
dias-multa,
pela prática delitiva tipificada
no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Narra a denúncia que, conforme consta na sentença:

“Segundo a denúncia, no dia 23 de dezembro de 2020, por volta de 20h30min, JEDSON CAIO SOARES estava comercializando drogas ilícitas em sua residência, situada na Rua Paulo VI, nº 137, bairro Cidade Nova, próximo ao Beco da Morte, nesta cidade, momento em que revendeu ao segundo réu, JOÃO VICTOR GUEDES, 11 (onze) petecas de óxi.

Consoante a denúncia, o réu JOÃO VICTOR foi abordado por uma guarnição da Polícia Militar que realizava rondas no local, e, após revista pessoal, foram apreendidas as drogas com ele, ocasião em que informou ter adquirido de “CAIO”, seu cunhado, tendo repassado a localização da residência do deste.

Chegando no local, os agentes avistaram o réu JEDSON CAIO GOMES SOARES na frente da sua casa, na companhia de terceira pessoa, dando a ambos voz de parada, a qual, entretanto, não foi obedecida, tendo estes empreendido fuga. Ocorre que apesar de os policiais terem saído no encalço da dupla, somente o primeiro réu foi alcançado e detido, tendo sido apreendido com ele 150g (cento e cinquenta) pedras de óxi e a quantia de R$ 76,00 (setenta e seis reais), proveniente da comercialização ilícita.

Narra ainda a denúncia que por ocasião das buscas na residência do primeiro réu, foram apreendidas mais 64 (sessenta e quatro) petecas de óxi, 11 (onze) papelotes de maconha e 9 (nove) porções de maconha, além de R$ 191,90 (cento e noventa e um reais e noventa centavos), um pequeno rolo de papel filme e embalagens de papel utilizadas para a “dolagem” das drogas ilícitas.”

A defesa postula pela absolvição, argumentando insuficiência de provas para sustentar a condenação, uma vez que
“
A sentença foi prolatada com base em provas ilícitas, obtidas pela inviolabilidade da residência do apelante, sem ordem judicial sem indicação de elementos concretos de flagrância.”

O
dominus litis
, em contrarrazões, rechaça as argumentações da defesa, postulando pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo.

Na condição de
custos legis
, a Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja, de igual forma,
manifestou-se
pelo conhecimento e desprovimento da apelação
.

É o relatório.

Sob revisão do Exmo. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes,
com sugestão de inclusão em pauta em plenário virtual.

VOTO

Em que pese o argumento de
absolvição por insuficiência de provas para sustentar a condenação, uma vez que
“A sentença foi prolatada com base em provas ilícitas, obtidas pela inviolabilidade da residência do apelante, sem ordem judicial sem indicação de elementos concretos de flagrância,
tenho como certo que não merece prosperar a pretensão deduzida no presente recurso

como passo a demonstrar.

Ao contrário do que foi sustentado na presente apelação, o ingresso dos policiais na residência sem mandado judicial e/ou autorização dos moradores restou justificado, conforme consta no Boletim de Ocorrência, no inquérito policial (Id. nº 5803460- págs. 3-4):

“(...) O relator acima qualificado compareceu nesta Delegacia para informar que no dia 23/12/2020, por volta das 20:30, estava realizando rondas com a GU composta também pelo SD M HENRIQUE e SD FELIPE pelo bairro Cidade Nova quando avistaram um homem, após identificado como JOÃO VITOR NUNES ARAUJO GUEDES, em atitude suspeita, razão pela qual realizaram abordagem. Que foram encontradas onze porções de substância semelhante a Óxi na posse de JOÃO VICTOR. QUE ao ser questionada a origem da droga, JOÃO VICTOR informou que pertencia ao seu cunhado, JEDSON CAIO GOMES SOARES(CAIO), que estava na frente de sua residência vendendo drogas. QUE após essa informação foi solicitado apoio de outras viaturas para que fosse realizado o cerco na casa de CAIO, situada no Beco da Morte, às proximidades da Rua Paulo VI, bairro Cidade Nova. QUE ao chegarem às proximidades do endereço encontraram CAIO e outro indivíduo em frente a casa, sendo que os dois portavam objetos nas mãos. QUE os policiais deram ordem para que os indivíduos colocassem as mãos na cabeça, porém os dois fugiram correndo para dentro da residência, em seguida subindo pelo telhado. QUE a GU perseguiu os indivíduos, os quais pularam para o telhado, das casas vizinhas, sendo que CAIO se machucou quando acessou o telhado vizinho, tendo danificado. QUE em seguida CAIO foi capturado, porém o outro homem conseguiu empreender fuga. QUE na posse de CAIO foram localizadas 150 porções de substância semelhante à ÓXI e a quantia de R$ 76,00 (setenta e seis reais) em dinheiro trocado. Que em busca domiciliar na casa de CAIO foram localizados 64 porções de substância semelhante à ÓXI; 11 papelotes de substância semelhante a COCAÍNA; 09 porções de substância semelhante à MACONHA, a quantia de R$ 191,90 (cento e noventa e um reais e noventa centavos), bem como dois aparelhos celulares, sendo de marca SAMSUNG, com IMEI 354015/08/196082/5 E IMEI 354016/08/196082/3 outro SAMSUNG, de cor azul, IMEI 35175911275819401 E IMEI2 37176011275819201; um rolo pequeno de papel filme; embalagens de papel utilizadas para a dolagem de drogas. QUE houve tumulto de populares, sendo que uns portavam facas e pedaço de madeira, no local após ser dada voz de prisão para CAIO, oportunidade em que foi necessário efetuar disparos de arma de fogo. Em razão da resistência de CAIO, foi necessário uso de algemas. QUE foram apresentados nesta Delegacia JOÃO VITOR NUNES ARAUJO GUEDES e JEDSON CAIO GOMES SOARES, bem como os objetos envolvidos para que fossem tomadas as providências cabíveis.” (grifei)

Logo,
a situação demonstrada nos autos revela a existência de fundadas razões para o ingresso dos agentes na residência do recorrente, evidenciadas pela fuga do apelante para dentro da residência no momento que seria abordado pelos policiais, além de ter os agentes públicos visto um objeto, como mencionado no depoimento, nas mãos do recorrente e de outro indivíduo que conseguiu fugir. Não existindo, então, nulidade das provas produzidas.

Nesse sentido, trago julgado do e. Tribunal de Justiça de Santa Catarina:

APELAÇÃO CRIMINAL. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. FUNDADA SUSPEITA DA PRÁTICA DE CRIME. DELITO PERMANENTE. EIVA INEXISTENTE. PRELIMINAR AFASTADA.

A garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio não é absoluta, porquanto encontra exceções no próprio texto da norma superior (art. 5º, XI). Ainda que não exista consentimento do morador ou determinação judicial, nele é possível adentrar em caso de flagrante delito, desastre ou, ainda, para prestar socorro
.

TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 1.631,8G DE MACONHA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRAS FIRMES DOS POLICIAIS MILITARES. CONDENAÇÃO PRESERVADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. MERCANCIA DEMONSTRADA.

(...)

(TJSC, Apelação Criminal n. 0002596-10.2017.8.24.0036, de Jaraguá do Sul, rel. Moacyr de Moraes Lima Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 10-10-2017).

Outrossim,
a materialidade delitiva está demonstrada
, especialmente pelo Boletim de Ocorrência Policial (
Id. nº 5803460- págs. 3/4- IPL
); depoimentos testemunhais (Id. 5803460- págs. 10/14- IPL); termo de exibição e apreensão de objeto (Id. 5803460- pág. 07- IPL); laudo definitivo (Id. 5803617- págs. 01/02) atestando que
“Do material analisado substância pulverulenta e a substância petrificada obteve-se resultado “POSITIVO” para a substância Benzoilmetilecgonina, princípio ativo da COCAÍNA; e, do material erva, obteve-se resultado “POSITIVO” para Tetrahidrocanabinal (T.H.C.), composto químico ativo do grupo dos Cannabinóides, presente no vegetal Cannabis sativa L, conhecido vulgarmente como MACONHA.”

No mesmo sentido, a autoria está suficientemente fundamentada
nas declarações da testemunha, conforme trechos retirados da sentença (Id. 5803654), Richard Moreira de Jesus, policial militar:

“que estava fazendo rondas na cidade, pela área do mercado (...), quando avistaram um cidadão com atitude suspeita, olhando sempre para trás, momento em que resolveram fazer a abordagem dele, assim, foi encontrada uma mochila, com uma quantidade aparentemente de “oxi” e uma bíblia. Perguntado a ele o que ia fazer com aquilo, o réu respondeu que era usuário. Perguntado novamente o que ia fazer com aquilo, respondeu que ia fazer uma entrega para seu cunhado CAIO, e confessou que ele estava fazendo distribuição de drogas na porta da sua residência. Foram destacadas outras viaturas. Ele falou que estava vendendo na porta de sua residência e junto com ele estava um rapaz. Estavam com dinheiro e drogas. Chegando no local, tanto o Caio como o terceiro, que não foi identificado, entraram na residência tentando fugir da guarnição, fizeram o cerco e dois policiais entraram no local. Ele subiu para a laje, pulou para o telhado vizinho que quebrou e caiu, porém não largava uma vasilha. O réu foi pego no quintal do vizinho, e
dentro da vasilha tinha aproximadamente cerca 274 pedras de oxi e dinheiro
. O terceiro conseguiu se evadir. Foi apresentado o Caio e seu cunhado. Ele tentou se desfazer da droga, mas estava espalhada no chão e a outra quantidade ficou na vasilha. Não foi encontrado droga em outro local, os outros utensílios foram apresentados na DEPOL (...). Estavam dentro da residência, inclusive as partes que foram feitas a dolagem das pedras, eram frascos de colocar doces e foram apresentados na DEPOL. Não conhecia os envolvidos, só de ouvir falar. Disse ainda que é uma região conhecida por tráfico de droga. Não recorda bem a quantidade de drogas que estava com o réu JOÃO VICTOR, cerca de 11 a 14 pedras. Dentro da residência não foi encontrado drogas, apenas a parte que era feita a dolagem, papel alumínio, porque a quantidade estava dentro da vasilha, inclusive viram uma carretilha, a qual tinha uma vasilha (...). Com a chegada dos policiais, ele empreendeu fuga. Questionado que em sede policial, esta testemunha relatou que foram encontradas drogas na residência do réu Caio, tendo respondido que este empreendeu fuga para sua residência, tentando fugir com as drogas nas suas mãos. O JOÃO VICTOR foi levado na viatura até a casa do Caio (...).”

De igual modo, a testemunha

Manoel Henrique Soares da Silva
, policial militar, que fazia parte da guarnição que efetuou a prisão em flagrante do recorrente, em seu depoimento na fase judicial:

“
que em rondas encontraram o cunhado do Caio e fizeram abordagem. Com ele, encontraram uma quantidade de drogas. Perguntado ao réu onde comprou as drogas, respondeu que havia sido de seu cunhado Caio. Chegado no endereço do Caio, este correu junto com seu companheiro, mas Caio que foi detido pela guarnição. Foi encontrado com Caio uma bacia com drogas, quando correu jogou. Não recorda a quantidade de droga encontrada na bacia. Foi encontrada droga na residência, no telhado, mas não lembra a quantidade (...), no quarto. Foi apreendido também vários celulares. Disse que não sabe dizer ser Caio era conhecido pela Polícia. O terceiro não foi identificado. Relatou que Caio confessou que a droga era dele. Quando chegaram na residência, Caio correu e sua esposa autorizou a entrada dos policiais. Disse que Caio correu e estava com a bacia na mão, mas que quando pulou a janela, deixou a bacia (...). Disse que JOÃO VICTOR estava com a mochila nas costas todo desconfiado, momento que o abordaram, que o réu falou que era usuário (...).
”

Ademais, a testemunha Luis Felipe Lima de Souza, policial militar, que também fazia parte da guarnição que efetuou a prisão em flagrante delito do apelante, em seu depoimento na fase judicial:

“que

abordou o cidadão que identificou como cunhado do Caio e estava com certa quantidade de droga. Perguntado ao réu sobre a origem da droga, falou que era do seu cunhado, que estava na frente da casa dele (Caio). Quando chegaram, Caio estava com terceiro. Relatou que o primeiro abordado disse que Caio estava com uma vasilha roxa que teria substância dentro e outro cidadão. Quando chegaram, os dois correram (...). Correu atrás dele e capturou Caio, que estava com dinheiro na mão. Relata que Caio jogou a vasilha no quintal.
Foi recolhida a droga, acha que mais de 100 porções de “oxi”
, que estava já dolada em embalagem de brigadeiro verde. Na residência encontraram droga “maconha” e parte dessa droga verde (...). Disse que Caio permaneceu calado e que a região é conhecida como de tráfico.”

Aqui, vale destacar que a narrativa dos agentes prisionais, na qualidade de agentes públicos, possui crédito e confiabilidade suficiente para formarem um conjunto probatório sólido, podendo, inclusive, corroborar a formação do convencimento do julgador, mormente como no presente caso em que estão em harmonia com as demais provas existentes nos autos, bem como não foi apontado nenhum elemento concreto apto a invalidar ou desacreditar tais depoimentos.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido.

(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018)

Como se vê, diante das circunstâncias em que foi realizado o flagrante, que, após revista, dos depoimentos testemunhais, da natureza (maconha e cocaína) e da quantidade de droga apreendida, evidencia-se, de forma indene de dúvida, que a conduta do recorrente se enquadra nos núcleos do tipo penal descrito no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, não se afigurando viável o acolhimento da pretensão absolutória.

Ante o exposto, seguindo o judicioso parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É o voto.

Belém/PA, 09 de março de 2022.

Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado – Relator

Belém, 12/04/2022